Tribunal: STF
Processo: Rcl 79224
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. OFENSA A SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE E A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME.



    1. Acórdão reclamado que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem.



    2. Decisão agravada que inadmitiu a reclamação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar o cabimento da ação reclamatória.



    III. RAZÕES DE DECIDIR.



    4.  A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é instrumento adequado para impugnar decisões por contrariedade a dispositivos constitucionais, direito objetivo ou súmulas sem efeito vinculante, por não se enquadrar em quaisquer das hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e do art. 988, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.